Tribunal: TJDFT
Processo: 0736425-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736425-13.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: IMPETRANTE: DAYANE DA SILVA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por DAYANE DA SILVA DE OLIVEIRA contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX, banca examinadora contratada pelo Poder Público distrital para executar concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF). Na primeira análise da petição inicial apresentada, verificam-se, a priori, inconsistências relativas às condições da ação, aos pressupostos processuais aplicáveis ao remédio constitucional utilizado e a um requisito necessário à formulação de pedidos. No que se refere à aparente inconsistência relativa às condições da ação, verifica-se que o presente writ fora impetrado contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, ora 1a impetrada. Ocorre que, da análise preliminar da documentação acostada aos autos, extrai-se que o ato coator, impugnável por meio da via mandamental, fora praticado, exclusivamente, pela banca examinadora responsável pela execução do certame indicado na inicial (ID Num. 50808204 – pág. 111). Tal circunstância, em regra, demanda a impetração do mandado de segurança apenas contra o agente delegado (banca examinadora) (Súmula n. 510, STF), circunstância a qual afastaria a competência das Câmaras Cíveis desta Eg. Corte de Justiça para o processamento e a apreciação do feito (art. 21, inciso II, RITJDFT). Dessa forma, faz-se necessário que a impetrante preste esclarecimentos acerca da legitimidade passiva da Secretária de Governo apontada no caso em exame. Ato contínuo, no que tange à aparente inconsistência relativa aos pressupostos processuais aplicáveis ao mandado de segurança, cumpre salientar que, ao que consta nos autos, o ato coator foi praticado em 02/01/2023 (ID Num. 50808204 – pág. 111). Nesse cenário, tendo em vista que o presente mandamus foi impetrado em 31/08/2023; e que o art. 23 da Lei n. 12.016/2009 é patente ao estabelecer o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias – contados da ciência do ato impugnado pelo interessado – para propor a ação mandamental, torna-se imprescindível que a impetrante preste esclarecimentos acerca do uso regular do remédio constitucional, em especial quanto à impetração dentro do prazo legal. Por fim, quanto à inconsistência relativa aos requisitos necessários à formulação de pedidos, cumpre asseverar que, na inicial, a impetrante reclama de suposto erro da banca examinadora, que fizera troca de nomes e dados cadastrais em resultado preliminar de prova discursiva; prossegue, alegando que tal conduta a prejudicou, impossibilitando-a de participar de etapas de títulos e seguintes do certame; e conclui, requerendo a concessão de “pedido liminar, sem necessidade de ouvir a parte contrária, determinando que os impetrados permitam que uma Professora que exerce a mesma função desde sua admissão na SEE/DF, seja habilitada em uma segunda matéria na Casa que com tanto cuidado e devoção tem dedicado seus dias, inclusive sob pena de multa a ser arbitrada por Vossa Excelência em caso de descumprimento”. (ID Num. 50808187 – pág. 9). Ocorre que, até o presente momento, não se extrai, do exame dos autos, relação lógica entre a conclusão alcançada pela impetrante os fundamentos por ela expostos (art. 330, § 1o, inciso III, Código de Processo Civil). Assim, também há a necessidade de esclarecimentos acerca da efetividade da medida pleiteada e dos fundamentos capazes de embasar o referido pedido. Nesse contexto, em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), emende-se a inicial com o fito de prestar os esclarecimentos apontados neste pronunciamento judicial, necessários para o regular processamento do feito. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora